Tribunal: TJSP
Processo: 2203453-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS - SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – RATEIO - ATRIBUIÇÃO DE METADE DO CUSTO DA PERÍCIA À RÉ, SENDO A OUTRA METADE CUSTEADA POR ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIADO (DEFENSORIA PÚBLICA OU IMESC) POR SER O AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO